Tribunal: CARF
Processo: 10410.004907/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004907/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.517 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
JOSENIAS BISPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CONTRIBUIÇÕES
REALIZADAS
APÓS
31/12/1995.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os benefícios recebidos de
entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao
resgate de contribuições, ao teor do art. 33 da Lei no 9.250/95, com exceção do
valor relativo às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, cujo ônus tenha sido suportado pelo contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar em direito creditório passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 51/59):
O contribuinte acima identificado apresentou, em 28/08/2007, o pedido de restituição
de fls. 2 a 4 relativo aos valores de imposto de renda retidos na fonte incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004907/2007-54
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004907/2007-54

sobre resgates de previdência privada ocorridos nos anos-calendário de 2000 a
2006.
Em seu requerimento o interessado pleiteou aditivamente que as fontes pagadoras
fossem cientificadas da não incidência de imposto de renda sobre resgates de
previdência privada por ele efetuados.
2. O pedido foi indeferido pela autoridade a quo conforme Despacho Decisório de fls.
42, emitido com fundamento no Parecer de fls. 40 a 41, uma vez que:
“Os recursos foram aplicados em entidades de Previdência Privada por opção do
contribuinte em 1999, e, por conseguinte, os valores que passou a receber
mensalmente desses fundos são tributáveis, conforme dispõe o art. 43 - Inciso
XIV do Regulamento do Imposto de Renda.
Os valores recebidos pelo contribuinte não estão abrangidos pela isenção de que
trata o art. 39 - Inciso XXXVIII do citado regulamento.
Por outro lado o pedido do contribuinte além de indeterminado não obedeceu
ao disposto na Instrução Normativa no 600/2005, que no art. 76 determina o
uso do programa Perdcomp e na sua impossibilidade, justificada, o uso dos
formulários aprovados para pedido de restituição. O pedido formulado não
utilizou nem o programa Perdcomp, nem o formulário aprovado para pedido de
restituição, por conseguinte, à luz do que dispõe o art. 31 o pedido seja
considerado como não formulado, por infração ao disposto nos parágrafos 2° e
4° do art. 76, todos da Instrução Normativa n° 600/2005.”
3. Em sua manifestação de inconformidade de fls. 44 a 45 o interessado reitera o
pedido relativamente ao imposto de renda dos exercícios 2001 a 2007, anos-
calendário de 2000 a 2006, respectivamente, argumentando em síntese:
(i) que a decisão que indeferiu seu pleito não atendeu à sentença do Superior
Tribunal de Justiça;
(ii) que a decisão judicial o isentou do imposto de renda sobre os recursos
recebidos da Fundação Produban;
(iii) que os recursos recebidos da Fundação Produban foram transferidos
diretamente para outras instituições, sem sequer passar por sua conta corrente, de
forma que tais valores são igualmente isentos de tributação;
(iv) que, quanto ao não atendimento ao disposto na Instrução Normativa no
600/2005, tal esclarecimento deveria lhe ter sido fornecido no momento da
apresentação do pedido.
Por fim, requer o reconhecimento do direito à restituição do imposto indevidamente
pago e da natureza isenta dos resgates de contribuições para a previdência privada,
pedindo ainda sejam cientificadas as fontes pagadoras da não incidência de imposto de
renda.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ratificando o despacho decisório proferido, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004907/2007-54

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO.
A isenção necessita de previsão em lei específica do ente político tributante
(Constituição Federal de 1988, art. 150, § 6o) e a sua outorga deve ser interpretada
literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Tendo transcorrido, entre a data da retenção do tributo e a do pedido de restituição,
lapso de tempo superior a cinco anos, considera-se ocorrida a prescrição do direito de o
contribuinte pleitear restituição de tributo pago.
Cientificado da decisão, em 11/09/2012 (fls. 60), o contribuinte, em 10/10/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/65), insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de
restituição formulado, repisando as alegações da inconformidade, no sentido de que a decisão
recorrida não guarda compatibilidade com a decisão do STJ passada em julgado, proferida no
processo judicial a que foi parte, sendo certo que houve bitributação, cabendo-lhe a devolução do
valor pago a maior em face dos rendimentos obtidos. Alega ainda que houve interrupção do
prazo prescricional com referência aos exercícios de 2000 a 2001, com as notificações a ele
dirigidas. Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda
a que faz jus.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição formulado, sob o
fundamento de inexistência do direito creditório, porquanto não restou comprovado a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior que o devido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 51/59) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 40/42), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as
alegações da inconformidade, sendo certo que o direito creditório pleiteado não está abrangido
pela isenção de que trata o art. 39, XXXVIII do RIR/99, aliado ao fato de que os resgates de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004907/2007-54

contribuições para a previdência privada decorrentes dos aportes efetuados junto à Icatu Hartford
Seguros S.A. ocorreram em 02/07/1999 e 05/10/1999, portanto após de 01/01/1996, calhando
na espécie a aplicação do art. 33 da Lei no 9.250/95, sujeitando-se assim a incidência do
imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 56/59), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
15.2 – Às fls. 20 a 4 encontra-se a petição inicial em que o contribuinte requer
judicialmente seja reconhecida a isenção dos valores recebidos da Fundação Produban
e, às fls. 25, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que dá provimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional relativo ao mérito.
Todavia tal ação não se refere à incidência de tributação sobre os valores recebidos
nos anos de 2000 a 2006, mas a rendimentos auferidos pelo interessado em 1999,
não abrangidos ela presente lide. Não vislumbro concomitância, portanto, nos termos
do art. 26 da Portaria MF no 341/2011.
15.3 – De tais documentos é possível apenas se concluir que o contribuinte foi
beneficiário de disponibilidade econômica e jurídica de renda, em 1999, correspondente
a valores resgatados da Fundação Produban em 1999, fato que, reitere-se, não faz
parte da lide que ora se julga.
16. Assim, independentemente da natureza isenta ou tributável dos rendimentos pagos
pela Fundação Produban e recebidos pelo contribuinte em 1999, a incidência da
tributação ora contestada pela defesa se refere a rendimentos pagos pela Icatu
Hartford Seguros S.A, pela AGF Brasil Seguros e pelo Unibanco AIG Previdência
e recebidos nos meses de agosto a dezembro de 2002 e nos anos de 2003 a 2006.
17. A regra geral relativa à tributação sobre rendimentos recebidos de entidades de
previdência, públicas ou privadas, indica sua incidência.
(...)
17.2 – Acerca dos rendimentos pagos por entidades de previdência privada, assim
dispõe o art. 33 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
17.3 – Por força do disposto no 7o da MP no 2.159-70, de 2001, não deve haver
incidência de imposto de renda sobre tais rendimentos unicamente se corresponderem a
aportes efetuados pelo próprio beneficiário sem que tais contribuições pudessem ser
consideradas para fins de redução da base de cálculo do imposto de renda na declaração
de ajuste anual. Ou seja, caso o beneficiário do rendimento pago por entidade de
previdência privada tenha efetuado contribuições para o plano anteriormente à vigência
da Lei no 9.250/1996 e, aditivamente, caso esses aportes não tenham sido deduzidos
da base de cálculo do imposto, caberá reconhecer a isenção.
17.4 – Nesse sentido, diz o referido art. 7o:
Art. 7o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo
ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do
plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período e 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
17.5 – No caso concreto, os aportes foram efetuados junto à Icatu Hartford Seguros
S.A em 02/07/1999 e em 05/10/1999, conforme documentos de fls. 6 e 10 já
anteriormente transcritos, ou seja, após 31/12/1995.
18. A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de qualquer
natureza, independentemente da denominação da receita ou do rendimento, conforme
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004907/2007-54

previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966):
(...)
19. O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999)
prevê no art. 43 os rendimentos considerados tributáveis provenientes do trabalho
assalariado, cujas hipóteses de incidência ali relacionadas não são exaustivas, conforme
se pode depreender da expressão "tais como" no caput do mencionado artigo:
(...)
22. O art.39 do Regulamento do Imposto de Renda relaciona 47 hipóteses de não
incidência do imposto de renda. Todavia, os resgates de contribuições para a
previdência privada decorrentes de aportes efetuados após de 1o/01/1996 não se
encontram previstos em nenhuma dessas hipóteses.
(...)
24. Em suma, não há como conceder restituição de indébito tributário quando não
comprovado que o pagamento foi indevido ou maior que o devido.
Com efeito, constata a inexistência do direito creditório pleiteado, não há como
acolher o pedido formulado, portanto correto o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original